Tribunal: STF
Processo: RHC 196812
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Joao Paulo Teixeira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 621.499/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alega que o recorrente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título de prisão preventiva padeceria de fundamentação idônea, bem como estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao recorrente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal a quo consideraram relevantes para manter a prisão preventiva do recorrente: a gravidade concreta do delito o risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto ostenta diversas anotações em sua ficha de antecedentes, e o risco que oferece para a aplicação da lei penal, uma vez que reside no Rio Grande do Sul. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. ” (Vol 2. fl STJ 254).
    No caso, o julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no aresto questionado,
    “Como visto, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal a quo consideraram relevantes para manter a prisão preventiva do recorrente: a gravidade concreta do delito (o réu teria pago mil reais no carro que sabia ser fruto de furto), o risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto ostenta diversas anotações em sua ficha de antecedentes, e o risco que oferece para a aplicação da lei penal, uma vez que reside no Rio Grande do Sul. 
    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 
     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 
          Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente